Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-66.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-66.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA RÉ, ORA APELADA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXPLORAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. FISCALIZAÇÃO QUE COMPETE AO PODER CONCEDENTE. ART. 2º, III, E ART. 3º, DA LEI N. 8.987/1995. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR JUÍZO DE EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. REFORMA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000378-66.2020.8.05.0141
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO e como apelada VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA